Tribunal: STF
Processo: HC 206113
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Processo penal. Agravo regimental em habeas corpus. Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Acordo de não persecução penal. Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1.  O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.